Tribunal: TJMT
Processo: 1068792-66.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068792-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[VALDECI MEDEIROS SILVA - CPF: 270.840.288-97 (RECORRENTE), MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 690.504.811-91 (ADVOGADO), MATHEUS BONIATTI FILHO - CPF: 064.458.411-47 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a questão é exclusivamente de direito ou que as provas documentais já produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar a existência de vícios que os invalidem.

3. Comprovada a regular notificação do proprietário do veículo acerca da infração de trânsito mediante documentação juntada aos autos, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo.

4. A mera alegação de que nunca esteve no local da infração, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por VALDECI MEDEIROS SILVA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 320070361), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de auto de infração de trânsito ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT.

Em suas razões recursais, o agravante reitera as alegações de: cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de provas testemunhais; nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à alegação de atipicidade delitiva; ausência de notificação válida da autuação; e atipicidade delitiva, sustentando que nunca esteve no município de Barra das Garças/MT, local da infração, e que sequer foi identificado como condutor no auto de infração.

Aduz que a decisão monocrática merece reforma, pois a matéria não seria exclusivamente documental, sendo necessária a produção de prova testemunhal para comprovar que não esteve no local da infração. Alega, ainda, que o DETRAN/MT não comprovou a efetiva entrega da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR) assinado.

Argumenta que o Boletim de Ocorrência registrado não pode ser sumariamente desconsiderado, pois constitui documento oficial que formaliza a narrativa dos fatos e serve como ponto de partida para investigações.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para anular a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e falta de fundamentação específica sobre a atipicidade delitiva ou, alternativamente, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026